Tribunal: STF
Processo: HC 252025
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Valdeci Wagner de Castro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.104.308/SP (docs. 7 e 8).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Reconheceu-se, em sede de agravo em execução, a prescrição superveniente de uma falta disciplinar supostamente praticada em 17/09/2014.



    Isto, pois, foi interposto pela Defesa recurso de agravo em execução contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave ocorrida no ano de 2014, porém este recurso só foi julgado no dia 17/07/2023, quando, então, foi corretamente reconhecida a prescrição.



    Contudo, em sede de Recurso Especial, a r. decisão monocrática fundamentou, em suma, pela inexistência de prescrição intercorrente em matéria de infrações disciplinares, contudo, respeitosamente entende-se que não merece prosperar.



    Ocorre que não se pode considerar a infração disciplinar como matéria meramente administrativa, tendo em vista as graves consequências para a situação processual do condenado, em especial o reinício da contagem de tempo para fins de progressão de regime. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requerem:  



    (a) A concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão da autoridade coatora e reestabelecer a decisão do Tribunal Estadual que reconheceu a prescrição superveniente da falta disciplinar datada de 17/09/2024; (b) A concessão da ordem em DEFINITIVO, a fim de que, seja concedido o teor do pedido em sede liminar. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial do Ministério Público, a fim de afastar a prescrição superveniente reconhecida pelo Tribunal de Justiça, considerando o lapso temporal superior a três anos entre a homologação da falta grave e o julgamento do agravo em execução.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o instituto da prescrição superveniente ou intercorrente, notadamente após a homologação de falta grave, diante da pendência de julgamento de agravo em execução penal. A defesa entende que deve ser aplicado o instituto previsto na legislação penal diante da ausência de disposição específica na Lei de Execução Penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STJ está no sentido de que não se aplica a prescrição superveniente ou intercorrente na pendência de julgamento de agravo em execução penal interposto contra decisão de homologação da falta grave, por se tratar de ato ilícito de natureza administrativa.



    4. Não fosse isso, a implementação imediata dos efeitos da falta grave homologada impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o agravo em execução penal não possui efeito suspensivo.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. Não se aplica a prescrição superveniente ou intercorrente ao lapso temporal transcorrido entre a homologação de falta grave e o julgamento do agravo em execução penal”.  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior de Justiça não merece reparos. Ao contrário da pretendida aplicação do art. 110, § 1°, do Código Penal, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [...] inexistindo norma específica para regular a prescrição da infração disciplinar, aplica-se o disposto no art. 109, VI, do Código Penal, considerando-se o menor lapso temporal previsto no sistema, a fim de preencher a lacuna verificada na Lei de Execução Penal (HC 92.000, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 13 de novembro de 2007; RHC 117.140, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, julgamento em 25 de junho de 2013; HC 114.422, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, julgamento em 6 de maio de 2014)” (ADI 4.979/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 2/9/2024 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE DECRETO ESTADUAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. 1. A regulamentação da prescrição da pretensão punitiva ou executória de infração disciplinar no âmbito da execução da pena, matéria de direito penal e processo penal, é objeto de competência legislativa privativa da União. 2. Na ausência de legislação específica sobre prazo prescricional relativo a infração disciplinar praticada durante a execução da pena, aplica-se o art. 109, VI, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.464.429 AgR/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/9/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INOCORRÊNCIA. PRAZO: INC. VI DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. PEDIDO DE ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 237.649 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator